Tribunal: CARF
Processo: 11052.720088/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720088/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.568 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
MARIA DA LUZ VIEGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento
de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720088/2011-51
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720088/2011-51

Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Contra a Contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 221 a 224 e 234
a 236 em virtude da apuração da seguinte infração:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou investimento, no ano-
calendário de 2007, não tendo a Contribuinte comprovado, após ter sido regularmente
intimada, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 225 a 233.
Enquadramento Legal: art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, art. 4° da Lei n° 9.481, de 1997,
art. 21 da Lei n° 9.532, de 1997, art. 58 da Lei n° 10.637, de 2002;
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 229.139,37, foram aplicados multa de 75% e
juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl. 235, alcançando
um total de R$ 467.260,99.
Após ciência do Auto de Infração em referência em 29/03/2011 (fl. 237), a Interessada
apresentou a impugnação de fls. 244 a 247 em 28/04/2011, valendo-se, em síntese, dos
seguintes argumentos:
a Interessada é empresária que atua no ramo de turismo;
o lançamento foi omisso em pontos relevantes e limitado, em seu relatório, a meros
cálculos, sem apontar quais os fatos concretos que geraram a convicção de débito
suplementar;
o único argumento utilizado pelo requerido lançamento é o de que a autora não tinha
recolhido devidamente o IRPF, formalidade perfeitamente sanável no momento da
lavratura do auto de infração;
a Interessada foi altamente penalizada apenas por não ter declarado da forma que a
autoridade administrativa reconhecia como lícita;
o enquadramento legal do auto de infração estaria equivocado já que teria se utilizado
de uma simples irregularidade, facilmente sanável, para efetivar lançamento com base
em interpretação equivocada acerca da lei;
haveria o errôneo enquadramento legal por parte do agente fiscalizador, na medida em
que a notificada procedia conforme as regras estabelecidas pela lei que instituiu o IRPF,
porém, deixou de declarar valores mínimos, fato este altamente sanável pelo próprio
órgão fiscalizador, o que tornaria desnecessária a autuação;
a omissão realizada pela autora se deu devido à natureza do próprio crédito, uma vez
que, conforme justificado, os depósitos realizados seriam para pagamento de serviços
terceirizados, relativos à atividade laboral que exerce a autora;
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720088/2011-51

a Interessada teria respondido todas as intimações enviadas por este órgão na total
vontade de contribuir com a apuração dos verdadeiros fatos;
o procedimento adotado pela Fiscalização, além de não configurar sonegação, conforme
jurisprudência pacífica sobre o assunto, não configura infração passível de autuação por
parte do órgão fiscalizador;
a Interessada possuiria documentos vastos, conforme se pode ver dos documentos
anexos desde o ano de 2007 até o presente ano que comprovam sua declaração anual
regular, sem obscuridades;
a Interessada requer a anulação do auto de infração, bem como da multa aplicada, uma
vez que a suposta omissão teria sido realizada sem dolo.

A decisão de primeira instância (fls. 275/280), julgou a impugnação
improcedente, nos termos da seguinte ementa.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 28/01/2015 (fl.286) e apresentou
Recurso Voluntário em 27/02/2015 (fls.295/310), alegando, em síntese, que:
- Houve irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), uma vez que
não foi obedecido o prazo de 120 (cento e vinte) dias nele estabelecido.
- A contribuinte readquiriu a espontaneidade pelo fato de o procedimento fiscal ter
ficado paralisado por mais de 60 (sessenta dias).
- Conforme informado no curso da fiscalização, a Recorrente é empresária do
ramo de turismo e disponibiliza diversos serviços aos seus clientes, tais como vendas de
camarotes para o carnaval, shows etc, através de parcerias. Sendo assim, por tratar com
prestadores de serviços, a recorrente costumava utilizar suas contas pessoais para realizar as
operações, sendo certo que muitas vezes o dinheiro entra e sai na conta no mesmo dia, não
havendo aumento de riqueza.
- desconsiderou todas as origens supostamente não comprovadas, sem se atentar
que algumas entradas se tratavam de resgates de contas de investimento.
- o aludido lançamento foi omissão em pontos importantes no que tange as
entradas e saídas das contas correntes, que ocasionava os saldos negativos no final do exercício.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720088/2011-51

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Mandado de Procedimento Fiscal
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento por não ter tido expirado o prazo
fixado no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF (Portaria SRF n° 6.087, de 2005, art. 13, § 1°;
Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 7°, I e § 2°, e 8°; e CTN, art. 196).
O MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária e eventuais irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não são motivos
suficientes para se anular o lançamento. Note-se que o MPF, não se confunde com o Termo de
Início de Fiscalização, este último sendo o emitido para fins dos arts. 7°, I e § 2°, e 8° do Decreto
70.235, de 1972, e 196 do CTN.
A competência para lavrar o Auto de Infração decorre de lei (Lei n° 10.593, de
2002) e não do ato de controle gerencial documentado no MPF.
A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais contempla o
entendimento de o MPF ser apenas um ato interno da Receita Federal, de cunho gerencial, que,
por consequência, não afeta o lançamento quando expedido ou executado sem respeitar os
termos da Portaria ou mesmo quando não expedido, como podemos ver nos seguintes julgados:
NORMAS PROCESSUAIS - MPF - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O MPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em sua
emissão não tem o condão de trazer nulidade ao lançamento. Não pode se sobrepor ao
que dispõe o Código Tributário Nacional acerca do lançamento tributário, e aos
dispositivos da Lei n° 10.593/2002, que trata da competência funcional para a 1avratura
do auto de infração.
(Acórdão n° 9101-001.798, Sessão de 19/11/2013)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NORMAS DE CONTROLE INTERNO
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
(Acórdão n° 9202-003.063, Sessão de 13/02/2014)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. EVENTUAL IRREGULARIDADE NÃO
ANULA O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária, portanto eventual irregularidade em sua emissão ou
prorrogação não constitui motivo suficiente a anular o lançamento.
(Acórdão n° 9202-007.528, Sessão de 31/01/2019)

Impõe-se, portanto, a rejeição da preliminar de nulidade.

Da Reaquisição da Espontaneidade

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720088/2011-51

A recorrente argumenta que readquiriu a espontaneidade pelo fato de o
procedimento ter ficado paralisado por mais de 60 (sessenta dias). Não assiste razão à recorrente.
Explico.

Não há prova nos autos de que a ação fiscal ficou paralisada por mais de 60
(sessenta) dias. Em verdade, não houve qualquer interrupção do procedimento fiscal, tendo este
o prazo razoável e regular para o desenvolvimento dos trabalhos de Fiscalização.

Ademais, a tese da recorrente não possui nenhum efeito prático, uma vez que não
não é o caso de apresentação de DIRPF retificadora.

Desse modo, rejeita-se o argumento recursal de reaquisição da espontaneidade.

Da Omissão de Rendimentos
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.
Alega a recorrente que os depósitos bancários de origem não comprovada em sua
conta corrente se deram em razão do exercício de sua atividade empresarial, uma vez que
trabalha no ramo de turismo e disponibiliza diversos serviços aos seus clientes, tais como vendas
de camarotes para o carnaval, shows etc, através de parcerias. Sendo assim, por tratar com
prestadores de serviços, a recorrente costumava utilizar suas contas pessoais para realizar as
operações, sendo certo que muitas vezes o dinheiro entra e sai na conta no mesmo dia, não
havendo aumento de riqueza.
Através de documentos colacionados ao presente recurso, a recorrente demonstra
a sua participação em alguns eventos recreativos. Contudo, não há a necessária correlação de
maneira individualizada entre os depósitos efetuados na conta bancária da recorrente e os
eventos. E ainda, não foi demonstrado que os valores que transitaram na conta de depósito era de
terceiros, sem integração ao patrimônio da contribuintes. Em outras palavras, não houve a
necessária comprovação da natureza não tributável dos rendimentos.
De outra sorte, a alegação de que a Fiscalização desconsiderou o fato de a conta
bancária ter saldo negativo no final do exercício não merece prosperar. Isso porque a saída do
numerário não tem relevância do ponto de vista da presunção de omissão de rendimentos
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996.
No que pertine a alegação de que se tributa resgates de investimentos próprios da
contribuinte, não há elementos nos autos que identifique essa assertiva.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720088/2011-51

Assim, em que pese o esforço argumentativo da recorrente para afastar a
presunção de omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação
tem que ser comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.

Destarte, a tese da recorrente não merece prosperar. A presunção estabelecida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada através de documentos hábeis e idôneos, não
bastando a mera alegação ou apresentação de documentos, que não se prestam para comprovar a
origem dos valores depositados na conta corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação das origens dos valores que
transitaram na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720088/2011-51

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital